Tribunal: TJSP
Processo: 1010826-06.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (GASTROPLASTIA) – DANOS MORAIS. A eleição do tratamento necessário à recuperação da saúde do paciente é incumbência do médico assistente e não da seguradora, a quem não cabe ingerência sobre esse assunto, dada a previsão contratual de cobertura da moléstia - Aplicação da Lei dos Planos de Saúde 9.656/98 e do Código de Defesa do

Ementa:

PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (GASTROPLASTIA) – DANOS MORAIS. A eleição do tratamento necessário à recuperação da saúde do paciente é incumbência do médico assistente e não da seguradora, a quem não cabe ingerência sobre esse assunto, dada a previsão contratual de cobertura da moléstia - Aplicação da Lei dos Planos de Saúde 9.656/98 e do Código de Defesa do Consumidor – Cobertura devida – Danos morais. Consumidora que suportou injusta negativa de cobertura a tratamento prescrito - Circunstância que superou o mero aborrecimento, caracterizando o dever de indenizar – Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), segundo as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano, bem como em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença parcialmente reformada - Recurso da autora parcialmente provido e desprovido o da ré.